Tribunal: TJMT
Processo: 1026453-11.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de Agravo Regimental proposto por CREFISA SA, contra a decisão monocrática, na Ação Declaratória proferida no Recurso de Apelação 1026453-11.2020.8.11.0041, proposto pelo ora Agravante, em desfavor de CECILIA SOUZA CORREA DA COSTA .
Inicialmente, analisando os autos, verifico que não foi expedida notificação para a apresentação de contrarrazões ao recurso de Agravo Regimental.
Nesse sentido, impulsiono estes autos, a fim de determinar a intimação de CECILIA SOUZA CORREA DA COSTA para querendo, no prazo de (15) cinco dias apresentar contrarrazões.
Às providências.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =